Tribunal: CARF
Processo: 10530.721029/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721029/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.368 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
DILMAR DE PAIVA ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com
a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes declarados e comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721029/2011-55
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721029/2011-55

Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
DILMAR DE PAIVA ANTUNES, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em
Brasília/DF, Acórdão no 03-75.440/2017, às e-fls. 92/100, que julgou procedente em parte a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da omissão de rendimentos e compensação indevida do IRRF, além da dedução indevida com
despesas médicas, em relação ao exercício 2009, conforme peça inaugural do feito, às fls. 09/16,
e demais documentos que instruem o processo.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
8.689,53 (IRRF de R$ 490,55). Fontes Pagadoras: Cristópolis Prefeitura e
Casa de Saúde e Maternidade Santa Mônica Ltda.
Dedução Indevida de Despesas Médicas e compensação indevida de IRRF,
nos valores de R$ 20.322,69 e R$ 8.834,73, respectivamente.

O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, a
autoridade fiscal em exercício no Órgão de origem, nos termos da Instrução Normativa RFB no
1.061/2010, emitiu Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório no 14/2016 e restabeleceu
parcialmente a despesa médica, no valor de R$ 3.173,45, fls. 80/83.
No Termo Circunstanciado está anotado que os documentos trazidos aos autos
não descaracterizaram as infrações de omissão de rendimentos e compensação indevida de IRRF.
Relativamente às demais despesas médicas, a autoridade fiscal informou que as provas
apresentadas não atendem aos requisitos necessários impostos pela legislação tributária.
Cientificado do Despacho Decisório, o autuado não se manifestou no prazo legal.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar parcialmente procedente a parte mantida do lançamento após Despacho Decisório,
conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 107/116, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugnando pela nulidade do lançamento por não ter sido previamente intimado.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721029/2011-55

No mérito, aduz restar comprovada as despesas médicas informadas na declaração
de ajuste por meio de documentação hábil e idônea.
Pugna pela exclusão da multa de ofício tendo em vista a sua boa-fé.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, restou mantida pela decisão de piso parte da glosa com despesas
médicas, além da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida
de IRRF.
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se apenas
quanto à glosa da despesa médica, bem como a nulidade por falta de intimação. Portanto, a
lide encontra-se limitada à glosa da despesa médica e, eventual, nulidade da intimação.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

PRELIMINAR
NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA

A nulidade suscitada tem como fundamento a alegação de que o Contribuinte não
foi notificado para apresentar suas justificativas antes da realização do lançamento.
O conteúdo das fls. 17/46, 69 e 74 demonstram que a intimação para apresentação
de documentos relativos a DAA, feita por meio do Termo de Intimação Fiscal no
2008/653583321129237, depois de frustrada via correios, foi efetivada por meio do Edital Malha
Fiscal IRPF no 00001, de 04 de fevereiro de 2010, conforme prevê o artigo 23 do Decreto no
70.235/1972.
O recorrente aduz que o endereço constante do Termo de Intimação não é o
correto, porém ao confrontar as informações constantes do Sistema Informatizados da RFB,
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721029/2011-55

especialmente a DIRPF, consta exatamente o endereço constante do Termo de Intimação, motivo
pelo qual correto o procedimento adotado pelo fiscal.
Nota-se ainda que a peça de defesa, protocolizada em 25/02/2011 na
ARF/Barreiras – BA, afirma que o Contribuinte, ao tomar conhecimento de que sua declaração
havia sido considerada pendente, compareceu à sede da Receita Federal do Brasil em Barreiras e
solicitou cópias dos documentos pertinentes ao presente processo administrativo.
Neste diapasão, não se verifica cerceamento do direito de defesa, muito menos a
inobservância de quaisquer normas aplicáveis à seara tributária.

MÉRITO
DAS DESPESAS MÉDICAS

Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no exercício objeto do
lançamento. A fiscalização entendeu por bem proceder a glosa de aludidas despesas, com a
consequente lavratura do auto de infração, por não restar comprovada a despesa.
Por sua vez, a autoridade preparadora por meio do Despacho Decisório e,
posteriormente a DRJ, mantiveram parte das despesas pois os documentos apresentadavam as
seguintes falhas: falta de indicação do beneficiário, ausência do registro no órgão de classe do
prestador e insuficiência de informações.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:

Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721029/2011-55

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]

Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se os documentos acostados
para comprovação das despesas médicas pela contribuinte, são hábeis, idôneos e capazes de
comprovarem as despesas alegadas.
Para a recorrente a lei prevê a forma de comprovação das deduções médicas
mediante apresentação de recibos de pagamento, revestidos de certas formalidades essenciais.
Exibido o comprovante, como determina a lei, cumprida estará a obrigação fiscal do
contribuinte.
No entanto, não merece prosperar a alegação do contribuinte, isto porque, no caso
concreto, ao analisarmos os documentos trazidos às fls. 57/61, deve ser ratificado o
entendimento da autoridade fiscal, pois não servem para comprovar direito à dedução de
despesas médicas. Esta documentação é composta por recibos com várias irregularidades,
quais sejam: “terapia ocupacional para membros da família” (não se sabe se alcança
apenas o titular e seus dependentes na DAA), ausência de qualificação do profissional
prestador dos serviços (nome e número de registro no respectivo conselho de classe).
Nota-se que o comprovante de rendimentos pagos e imposto de renda retido na
fonte pagadora (Secretaria de Saúde, CNPJ no 13.937.131/0001-41), fl. 65, destaca o valor de R$
3.251,84 a título de “ASSISTÊNCIA MÉDICA”, no entanto, esta informação não é suficiente
para restabelecer referido gasto como dedução, uma vez que não há elementos para comprovar
que esse montante engloba o gasto com o plano de saúde GEAP, fl. 66, cujo valor foi
considerado pela autoridade fiscal na decisão de fls. 80/83.
Importante deixar em relevo que, iniciado o procedimento de ofício, a aplicação
das multas de ofício segue os percentuais estabelecidos pelo artigo 44 da Lei no 9.430/1996. A
multa de 75% é devida nos casos de declaração inexata, incluindo equívocos cometidos pelos
contribuintes, independentemente da intenção de fraudar o fisco.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721029/2011-55

Já os juros de mora lançados obedeceram fundamentalmente o artigo 61, § 3o, da
Lei no 9.430/1996, que prevê o acréscimo equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC.
Por todo o exposto, estando a Notificação De Lançamento, sub examine, em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 155
DF CARF MF
Original